Tribunal: STF
Processo: HC 272880
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.869.491, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ. 
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 
6. A incidência da Súmula 83 do STJ foi confirmada, pois não foi demonstrada distinção entre o entendimento do Tribunal Superior e o acórdão recorrido. 
7. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 
1. O agravo regimental deve observar o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 
2. É inviável o agravo que se limita a repetir as razões do recurso especial, sem demonstrar o equívoco dos fundamentos da decisão agravada. 
3. A incidência da Súmula 83 do STJ é aplicável quando há compatibilidade entre o entendimento do Tribunal Superior e o acórdão recorrido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a defesa não logrou êxito.
Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas por invasão de domicílio e por violência policial.
Aponta que a prisão em flagrante do paciente “foi realizada em um cenário de grave violência física perpetrada por policiais militares, circunstância que foi expressamente demonstrada pela defesa técnica por meio de exames de corpo de delito e registros fotográficos constantes dos autos”. Alega que “a entrada dos policiais decorreu unicamente da suposta perseguição no matagal e de uma posterior indicação do paciente obtida sob tortura física . A ausência de elementos objetivos prévios que indicassem o flagrante de tráfico de drogas dentro do imóvel torna a busca domiciliar arbitrária e inconstitucional”. Ainda, aduz que “a  sujeição do paciente ao uso de algemas sem fundamentação idônea por escrito, somada ao quadro de graves agressões físicas constatadas em sede de corpo de delito, revela manifesto desvio de finalidade por parte das forças policiais, impondo-se a declaração de nulidade da prisão”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 
a) a concessão da medida liminar pleiteada, para o fim de suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação Criminal nº 1.0016.19.006806-0/001 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e mantido pelas decisões subsequentes do Superior Tribunal de Justiça , determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente CHARLYSON GERALDO DIAS, para que possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente writ; 
b) a requisição de informações detalhadas à Autoridade Coatora, a ilustre Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; 
c) a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, para que ofereça o seu parecer na condição de fiscal da ordem jurídica; 
d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpuspara declarar a nulidade absoluta de todas as provas colhidas por ocasião da abordagem policial e do ingresso no domicílio do paciente, em razão da violação à integridade física do paciente, da invasão constitucional de domicílio sem mandado ou justa causa e do descumprimento dos ditames da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal ; 
e) por consequência da declaração de nulidade e da imprestabilidade do conjunto probatório, a absolvição definitiva do paciente CHARLYSON GERALDO DIAS em relação à imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal , determinando-se o encerramento da execução penal e o cancelamento de todos os registros decorrentes da presente ação penal.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente suas razões verifico que a ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 83 do STJ. 
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste Tribunal Superior. 
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:
[...]
Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para reconhecer a intempestividade do apelo nobre. 
Com efeito, este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não possui o condão de interromper o decurso do prazo para a interposição do recurso seguinte. 
No caso dos autos, observa-se que o agravante ajuizara embargos infringentes e de nulidade em face de acórdão prolatado em seu desfavor pela unanimidade dos julgadores, o que torna o recurso manifestamente incabível, eis que somente pode ser manejado em face de decisão prolatada por maioria de votos. 
Assim, quando da interposição do recurso especial, é certo que já decorrera o prazo legal previsto, a justificar a inadmissão do recurso, circunstância que evidencia a compatibilidade entre o entendimento prevalente nesta Corte Superior e aquele manifestado no acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ. 
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação em razão da intempestividade do recurso especial. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente